Tribunal: TJDFT
Processo: 0742405-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742405-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: LUCIVANIA RODRIGUES, AGUINALDO CUSTODIO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial movido em desfavor de LUCIVANIA RODRIGUES e outro, ora agravados, que indeferiu o pedido de penhora de lucros da empresa em que são sócios. Aduz o agravante que após as infrutíferas pesquisas eletrônicas para obtenção de bens passíveis de penhora, descobriu que os agravados são sócios de sociedade empresária, requerendo a penhora sobre os lucros a que têm direito, tendo o MM. juiz a quo equivocadamente interpretado o pedido como desconsideração inversa da personalidade jurídica dos executados, vindo a indeferi-lo. Assevera que o pedido difere da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto possui fundamento no art. 1026 do Código Civil. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso, porém da narrativa do agravante não ressaem os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial, desde que evidenciada a probabilidade do direito e a existência de risco de lesão grave ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o argumento de longo decurso do prazo desde o início do processo não é apto a embasar o perigo na demora, interpretado como a situação fática ou jurídica que possa causar risco de lesão grave ou de difícil reparação. Assim, em análise sumária dos argumentos não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação que justifique o exame açodado do pedido, o qual poderá ser apreciado por ocasião do julgamento do recurso, após a oitiva da parte contrária (agravados). INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator